Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-54.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-51.1998.8.14.0301
APELANTE: SYMONE DO SOCORRO FERREIRA HESKETH

APELADO: VITOR CARLOS ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TÍTULO DE CRÉDITO NOMINAL À TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ARTIGO 17 E 19 DA LEI

N.º 7.357/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Exceção de Pré-Executividade encontra previsão no artigo 803, parágrafo único do CPC. Nesse procedimento, é lícito ao devedor alegar nulidade processual.

2.

No caso, a matéria ventilada pelo executado se refere a legitimidade de parte, uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento processual e não sujeita a preclusão.

3.

Ainda que seja possível a circulação do cheque, mediante endosso, a legitimidade ativa do portador se vincula à regularidade da cadeia dos endossos. Se o cheque foi emitido de forma nominal e não está satisfatoriamente comprovado o endosso ao autor, configura-se a ilegitimidade ativa para ajuizamento da ação, mostrando-se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação em ação de execução, oriunda da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, interposto por
SYMONE DO SOCORRO FERREIRA HESKETH,
contra Vitor Carlos Antunes, em face da sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade da exequente.

Em sua exordial (ID 2071453), a autora da ação, ora apelante, aduz que é credora do réu na quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), representada pelo cheque do Banco do Brasil S/A, vencido em 30.08.1997.

Citado, o executado apresentou bens à penhora (ID 2071457).

Os bens ofertados não foram aceitos pela autora que requereu a expedição de ofícios às instituições bancárias indicadas para efetivação de bloqueio em contas bancárias pertencentes ao réu (ID 2071458, fl. 25 dos autos físicos).

Nova manifestação do executado à fl. 34 dos autos físicos, datada de março de 2000, informando que as contas indicadas são impenhoráveis, pois é onde recebe seu soldo de militar e que a autora é parte ilegítima para a ação pois o cheque apresentado é nominal à terceira pessoa, sem endosso.

Decorridos 18 anos de lerdeza processual, o réu apresentou exceção de pré-executividade em dezembro de 2018 (ID 2071476, fls. 196/206 dos autos físicos), informando que sofreu novo bloqueio em sua conta bancária destinada a receber seu salário e reforçando o argumento anteriormente assacado de que a autora não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Impugnação da autora da ação às fls. 235/239 dos autos físicos (ID 2071478) aduzindo que a defesa foi apresentada a destempo, além de estar precluso o direito do executado de arguir a matéria de defesa que aventou em sua peça. Alega que já fora determinado o bloqueio de ativos do réu em conta bancária, portanto, caberia ao devedor se limitar a uma das defesas previstas no artigo 854, §3º, do CPC. Afirma que, considerando que os valores foram bloqueados em conta corrente, apta a realizar as mais diversas transações bancárias, não é possível afirmar que o valor indisponibilizado proveio do salário percebido pelo réu.

O juízo de origem prolatou sentença (fl. 248/251 dos autos físicos, ID 2071479) afastando as alegações de intempestividade e preclusão da exceção de pré-executividade, pois as matérias ali aventadas caracterizam-se como de ordem pública, o que permite a sua alegação a qualquer momento. No mérito da defesa, reconheceu que falece legitimidade à autora, pois o título executivo apresentado se trata de um cheque nominal à terceira pessoa e não existe qualquer endosso na cártula que transfira o crédito à exequente. Dessa forma, extinguiu a ação de execução sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade ativa da autora da ação.

A exequente apresentou apelação (fls. 254/267 dos autos físicos, ID 2071480) ratificando os argumentos de sua peça de contraponto à exceção de pré-executividade e afirmando que o próprio executado reconheceu a legitimidade do débito ao oferecer bens à penhora e do pagamento parcial quando teve valores bloqueados. Aduz que o juízo de origem também confirmou à fl. 20 doas autos físicos que o título preenche os requisitos do artigo 783 do CPC. Consequentemente, impugna a condenação em honorários advocatícios e custas judiciais.

Contrarrazões do apelado, conforme fls. 272/289 dos autos físicos (ID 2071482).

Recebi o recurso por distribuição em 08.08.2019.

É o relatório.

Inclua-se o processo para julgamento na sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 22 de janeiro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

Cuida-se de ação proposta no distante ano de 1998 na qual
SYMONE DO SOCORRO FERREIRA HESKETH busca recuperar o crédito consubstanciado em um cheque no valor, à época, de R$
R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). O juízo de origem prolatou decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a procedência do argumento sustentado pelo réu em exceção de pré-executividade de que a autora não é parte legítima para propor. A exequente, ora apelante, construiu seu inconformismo na alegação de que as matérias suscitadas na peça defensiva estavam preclusas pois o processo já avançava para a fase de bloqueio de valores, além da própria peça de defesa estar intempestiva. Alegou ainda que tanto o réu quanto o juízo de origem já haviam se manifestado sobre a exigibilidade do título reconhecendo como legítima a cobrança pela autora.

Pois bem, inicialmente cumpre afastar as alegações de intempestividade da exceção de pré-executividade e preclusão da matéria defensiva.

A peça de defesa, antes uma construção doutrinária e jurisprudencial, desde o Código Processual Civil de 2015 encontra previsão legislativa. Na parte que interessa ao caso concreto, o artigo 803 tem a seguinte redação:

Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução

O requerimento da parte a que se refere o parágrafo único do dispositivo legal pode se concretizar através da exceção de pré-executividade. Nesse procedimento de defesa é ilícito ao defendente alegar as nulidades processuais, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior,
in
Código de Processo Civil anotado, 21ª edição, Forense, 2018,p. 898:

“As nulidades processuais, ligadas às condições de procedibilidade e aos pressupostos processuais, são de ordem pública e podem apreciadas pelo juiz, de ofício, em qualquer fase do processo. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento da parte ou
ex-officio
, independente de embargos à execução. Fala-se, na hipótese, em exceção de pré-executividade ou mais precisamente em objeção de não executividade, já que a matéria envolvida é daquelas que o juiz pode conhecer independentemente de provocação da parte.”

No caso, a matéria ventilada pelo executado se refere a legitimidade de parte, uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento processual e não sujeita a preclusão.

Importante ressaltar o réu suscitou pela primeira vez a ilegitimidade da autora na petição protocolada em 13.03.2000, juntada às fls. 34/36 dos autos físicos (ID 2071458) e não há notícia no processo de que o juízo “a quo” tenha enfrentado a questão em algum momento anterior a sentença.

Por essas razões, não é possível se falar em intempestividade ou em preclusão das alegações apostas na exceção de pré-executividade.

No cerne da questão, cuida-se de execução de cheque emitido pelo executado onde no corpo da cártula se observa que o título de credito foi nominado à MARCONI P. QUARESMA (fl. 08 doas autos físicos, ID 2071455).

O artigo 17 da Lei n.º 7.357/1985 prevê que a transmissão do cheque a pessoa nomeada se dá por via de endosso. Por sua vez, o artigo 19 da mesma lei determina que o endosso deve ser lançado no próprio cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante ou seu mandatário com poderes especiais.

Analisando o título juntado aos autos não se vislumbra qualquer assinatura, seja em sua face ou seu verso além da assinatura do emitente. Dessa forma, entendo que não houve endosso a transmitir o crédito ali inscrito.

Ausente o endosso é de se reconhecer a ilegitimidade da autora da ação, portadora de cheque nominal à terceira pessoa sem endosso.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais brasileiros não diferem desse entendimento. Exemplificativamente:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MERO PORTADOR. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I. A ação monitória fundada em cheque prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil. O prazo prescricional tem início no dia imediatamente posterior à data de emissão das cártulas, conforme Súmula n.º 503 do STJ. Inocorrência no caso.

II. Ilegitimidade ativa da parte autora. Cheques emitidos nominalmente a terceiros somente transferem a titularidade do crédito mediante endosso. Títulos nominais não endossados.
Reforma parcial da sentença.

III. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(2019.01516211-95, 202.874, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22.04.2019, Publicado em 24.04.2019) (grifei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. REVELIA. TÍTULO NOMINAL A TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE CADEIA DE ENDOSSO REGULAR. O ENDOSSO NÃO SE PRESUME E DEVE SER COMPROVADO NOS AUTOS. ASSINATURAS CONSTANTES NO VERSO DA CÁRTULA, NÃO IDENTIFICADAS. EXTINÇÃO

DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
Ainda que seja possível a circulação do cheque, mediante endosso, a legitimidade ativa do portador se vincula à regularidade da cadeia dos endossos. Se o cheque foi emitido de forma nominal e não está satisfatoriamente comprovado o endosso ao autor, configura-se a ilegitimidade ativa para ajuizamento da presente ação, mostrando-se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Ademais, no caso concreto, inexiste demonstração de que uma das assinaturas existentes no verso do cheque pertença a terceira pessoa a quem foi emitido nominalmente o título. Neste caso, ainda que seja a ré revel, era ônus do autor comprovar a regularidade do endosso a justificar sua legitimidade. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008082489, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019)
(grifei)

Assim, sendo a parte autora ilegítima para propor a ação configura-se ausente uma de suas condições, fato que impõe e extinção do processo sem resolução od mérito na forma do artigo 485, Vi, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém,11/02/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2020